Tribunal: TJMT
Processo: 0002640-07.2013.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0002640-07.2013.8.11.0044
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lucia Helena dos Santos Gorayeb e Fernando Torbay Gorayeb em virtude da sentença prolatada pela Juíza da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por João Roberto Lamana e Reny Gorayeb Lamana, julgou procedente o pedido inicial e condenou os Apelantes ao pagamento da multa contratual; porém, reduzida para 10% das parcelas adimplidas com atraso, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Também, condenou-os ao pagamento do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Inconformados, em preliminar, os Apelantes aduzem que foram cerceados em seu direito de defesa, porque não tiveram a oportunidade de produzir provas.
Invocam no feito o Princípio da Cooperação entre os Sujeitos da Relação Processual previsto no artigo 6o do CPC e o Princípio da Demanda ou da Imparcialidade do Juiz. Alegam que o fato de a sentença ter sido proferida sem que pudessem se valer de todos os meios de prova para se colocarem contra os fatos apresentados pelos Apelantes afrontou os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e, consequentemente, do Devido Processo Legal.
Sustentam que a ação foi proposta por “mero capricho”, pois na petição inicial os Apelados confirmam a quitação dos valores contratados e que, em casos semelhantes aos dos autos, Desembargadores de Belém-PA já acolheram a preliminar de cerceamento de defesa.
Defendem que se tivessem tido a oportunidade de produzir provas na instrução processual o desfecho do caso seria outro.
Desse modo, requerem a nulidade da sentença.
Aduzem, ainda, que o fato de o Juiz Sentenciante ter reduzido a multa contratual para o patamar de 10% do valor acordado configura sucumbência recíproca, pois o pedido dos Apelados era correspondente a 20% do valor acordado.
Diante de todo o exposto, requerem o recebimento da Apelação com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Verificada a ausência de contrarrazões ou de certidão de decurso de prazo em branco e diante do fato de os autos já terem retornado à origem para retificação da digitalização, a fim de evitar eventual alegação futura de nulidade, determinei a intimação da parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao Apelo, no prazo legal.
A resposta aportou no ID 115357455, pugnando pelo não provimento do Apelo e pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Eis o que merece registro.
Fundamento e DECIDO.
Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
O parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De proêmio, da análise perfuntória dos autos, não verifico a confluência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo a este Apelo.
Os Apelantes aduzem que foram cerceados no direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide, porém, verifico que a petição de especificação de provas de Id 105156360 não trouxe pedido relevante de nenhum tipo de prova que pudesse alterar o convencimento do Juízo, pois o requerimento cingiu-se ao depoimento pessoal dos Apelados e nada mais.
Além disso, tendo em vista que o cerceamento de defesa é o ponto central do recurso interposto, confundindo-se com o mérito, a análise ampla reclama revolvimento fático-probatório incompatível com esta etapa de prelibação.
Quanto ao perigo da demora, registro que este não milita em favor dos Apelantes, pois o trâmite processual já se estende por quase 01 (uma) década, visto que os Apelados ajuizaram a ação em 26/11/2013 e enfrentaram grandes entraves até conseguirem a citação por Edital da Apelante Lucia Helena dos Santos Gorayeb, que respondeu aos termos da ação em 18/12/2019 (contestação de Id 74064494 – Pág 15 e seguintes).
Além disso, os Apelantes não trouxeram qualquer prova que pudesse socorrê-los na demonstração da probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora. Alegam apenas o cerceamento de defesa que, conforme já mencionado, duma análise superficial dos autos extrai-se não estar demonstrado.
Dito isso, sem delongas, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se. Após, conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora